Tribunal: TJDFT
Processo: 0712510-48.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712510-48.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: HABIA DO CARMO SANTOS BERTUNES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 43656614) interposta por BANCO ITAUCARD S.A. em face da sentença (ID 43656612) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária de veículo, movida em desfavor de HABIA DO CARMO SANTOS BERTUNES, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330 e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil, diante da ausência de pressuposto de constituição. Em petição de ID 45415918, a Apelante requereu a desistência do recurso de apelação. É o relatório. Decido. O caput do art. 998 do CPC dispõe que o Apelante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Apelado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, inciso VIII, do RITJDFT,verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no art. 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2023 12:53:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador